Tribunal: TCU
Processo: 006.937/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 250107 (Objeto: boa tarde, gostaria de manifestar uma denúncia sobre irregularidades que está acontencendo já quase 12 (doze) meses com o pagamento do complemento financeiro pelo Ministério da Saúde referente ao piso da enfermagem, pois quase todos os municipios do Brasil estão fazendo inserções no sistema InvestSus de forma equivocada, vez que estão inserido profissionais liberais com vinculos distintos da lei, e o Ministério da Saúde está repassando os valores de forme erronea, logo, esses profissionais não fazem jus ao recebimento do complemento, todavia diante da inserção no sistema o MS repassa o dinheiro e os municipios pagam os profissionais de forma erronea. Quero deixar claro que entendo que o pagamento para esses profisionais deveriam realmente acontecer, todavia a lei que instituiu o piso não contemplou dentro da ajuda da União aos municipios. Assim, fiz a mesma denuncia no ambito do MS e do MPF, todavia, no MPF pediram documentos, nomes dos profissionais e tudo mais, mas sou um cidaão comum que estou vendo o erro e tentando auxiliar o Estado a corrigir o equivoco, logo, se o TCU quiser buscar maiores informações basta pedir ao MS os dados dos profissionais inseridos no InvestSUS para receber o complemento, vez que os profissionais (credenciados) não forma contemplados pela lei federal, no entanto estão recebendo desde de maio de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 1905/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possível irregularidade relacionada na concessão de assistência financeira complementar da União para o pagamento do piso nacional da enfermagem, que estaria sendo estendida indevidamente a profissionais com regime de contratação não abarcado pela Lei 14.434/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, XVI, e 53 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 105 e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia da peça 6 destes autos ao denunciante e informa-lo acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.937/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.